Tribunal: STF
Processo: Rcl 61672
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Cirlene das Graças de Morais Costa em face de decisão da 5ª Vara Cível da Comarca de Franca/SP (Autos nº 1023463-50.2020.8.26.0196). A parte reclamante alega afronta ao acórdão proferido no julgamento do REsp 1.846-649, em que se firmou o Tema 1.061 do Incidente de Demandas Repetitivas, sob o rito dos recursos especiais repetitivos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Assevera que houve violação ao disposto nos arts. 369, 429, III, do Código de Processo Civil; 42 do Código de Defesa do Consumidor; 168 do Código Penal e 475 do Código Civil. Defende, ainda, afronta aos princípios constitucionais de acesso ao mínimo existencial, da dignidade humana, da proteção deficiente, do livre acesso ao crédito e da vedação ao enriquecimento ilícito.   



    2. A parte reclamante assume que, “por qualquer ângulo que se analise a questão de ordem ventilada na petição inicial, não há posicionamento desta Corte Superior que guarde pertinência temática com o assunto. Nesse sentido, só é possível garantir a supremacia das decisões do STF, se houver tema fixado. O que se propugna é a fixação do tema – para posterior garantia das decisões”. Pleiteia que, em razão do princípio da fungibilidade recursal, esta Corte receba a presente manifestação com natureza jurídica de aclaratórios, e reconheça a fungibilidade por tratar-se de questão de ordem. Requer, por fim, a gratuidade de justiça.



    3. O presente feito é manifestamente inviável. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se tratar de (i) usurpação de sua competência ou de (ii) ofensa à autoridade de suas decisões (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). A alegação de ofensa a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. No segundo caso, exige-se, ainda, que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou então que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e § 5º, II) - o que não é a hipótese dos autos. Neste sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 5.391-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 23.051-AgR, sob a minha relatoria; Rcl 28.745 AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 50.371-ED, Relª. Minª. Rosa Weber.  



    4. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Sem honorários, porque não citada a parte interessada.  



    Publique-se.   



          Brasília, 22 de setembro de 2023.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator